Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica deve estar minimamente demonstrado, sob pena de se mostrar inútil a instauração do incidente, diante do não atendimento do art. 134, § 4o, do CPC.
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.